Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-25.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006206-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Ativos, Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PERICLES BAPTISTA GOMES - CPF: 030.224.131-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES SUBJETIVOS E TEMPORAIS DA COISA JULGADA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se estão prescritas as parcelas relativas ao terço de férias do ano de 2012, nos termos da prescrição quinquenal aplicável às relações de trato sucessivo; e (
ii
) estabelecer se o exequente possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando os limites subjetivos e temporais do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. O efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal a conhecer de ofício matérias de ordem pública, como a legitimidade das partes, ainda que não suscitadas nas razões recursais, desde que assegurado o contraditório.

4. A execução individual de sentença coletiva exige a demonstração de que o exequente integra o grupo de substituídos abrangidos pela decisão, dentro dos limites subjetivos e temporais do título.

5. O título executivo coletivo reconhece o direito apenas às parcelas compreendidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação coletiva, delimitado entre setembro de 2012 e setembro de 2017.

6. O exequente não comprova vínculo com a Administração Pública no período abrangido pela condenação, tendo ingressado no serviço público apenas em 2018, o que afasta a correspondência entre sua situação funcional e os fatos geradores do direito reconhecido.

7. A ampliação subjetiva da coisa julgada para alcançar servidor não abrangido pelo título viola os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

8. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise da prescrição suscitada, por ausência de relação processual válida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. O Tribunal pode reconhecer de ofício a ilegitimidade ativa em sede recursal, com base no efeito translativo, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. O cumprimento individual de sentença coletiva exige prova de que o exequente integra o grupo beneficiado pelo título, dentro de seus limites subjetivos e temporais. 3. A ausência de vínculo do exequente com o período abrangido pela condenação coletiva afasta sua legitimidade ativa e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 85, § 2º, e 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2210741/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.12.2025; STJ, AgInt no REsp 2000423/MA, relator Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, nos autos do
cumprimento individual
de sentença coletiva
nº 1010960-18.2025.8.11.0041 proposta por
Péricles Baptista Gomes
, rejeitou a alegação de prescrição de parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012.

Aduz que, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação coletiva, proposta em setembro de 2017, razão pela qual estariam prescritas as parcelas referentes às férias anteriores a setembro de 2012.

Assevera que, nos termos do artigo 54, I,
a
, da Lei Complementar nº 50, de 1º de outubro de 1998, o professor faz jus ao gozo de 15 (quinze) dias de férias ao término do primeiro semestre previsto no calendário escolar, sustentando que o terço constitucional incidente sobre tais dias, referentes ao ano de 2012, estaria prescrito, uma vez que o respectivo pagamento deveria ter sido efetuado imediatamente após 30 de julho de 2012.

Afirma que todas as parcelas relativas ao terço constitucional não quitado, incidentes sobre 45 (quarenta e cinco) dias, venceriam após o término do primeiro semestre de cada ano, e que o valor posteriormente adimplido referir-se-ia exclusivamente ao terço ordinário incidente sobre 30 (trinta) dias, o qual não se encontra abrangido pelo objeto da ação coletiva.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que, no processo de origem, seja reconhecida a prescrição
de parcela relativa ao terço de férias do ano de 2012
.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 347119854).

Já
Péricles Baptista Gomes
, em contrarrazões, argumenta que ausente é o interesse recursal, sob o fundamento de que o recurso versa sobre período não abrangido pela execução, limitada aos anos de 2018 a 2021, bem como a ausência de dialeticidade, uma vez que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, motivo pelo qual pugna pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, não provimento do recurso (Id. 353168376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Wagner Cezar Fachone (Id. 357205392), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Consta dos autos principais que
Péricles Baptista Gomes
, ora Agravado
, na data de 11 de março de 2025, promoveu o
cumprimento individual
de sentença coletiva
nº 1010960-18.2025.8.11.0041
, com base em título executivo judicial coletivo formado nos autos da
ação de cobrança de diferenças salariais
nº 1028936-19.2017.8.11.0041 em que figuram como partes
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)
e o
Estado de Mato Grosso
.

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, o
Estado de Mato Grosso
suscitou, entre outras matérias, a ocorrência de prescrição, a qual foi integralmente rejeitada pelo Juízo de 1ª Instância.

Irresignado, interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a necessidade de exclusão das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação coletiva, com o reconhecimento da prescrição quanto aos valores referentes ao ano de 2012, por se tratarem de verbas atingidas pela prescrição quinquenal.

Embora a insurgência recursal se limite à controvérsia acerca da prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012, o exame do conjunto fático-probatório revela questão antecedente e prejudicial, apta a comprometer a própria legitimidade do cumprimento individual.

- Do efeito translativo e do conhecimento de matérias de ordem pública

Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, a legitimidade das partes constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o § 3º do referido dispositivo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...]

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[...]

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. [...].

Nesse contexto, o efeito translativo dos recursos autoriza o Tribunal a conhecer e decidir questões de ordem pública, ainda que não suscitadas nas razões recursais, desde que assegurado o contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a ampla incidência do efeito translativo em sede recursal, inclusive para exame de ofício das condições da ação e pressupostos processuais:

[...] 4. O reconhecimento de matéria de ordem pública, como a ausência de interesse processual, é cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme o art. 485, § 3º, do CPC, não configurando julgamento
ultra petita
.

5
. O efeito translativo dos recursos ordinários autoriza o Tribunal a reexaminar as condições da ação e os pressupostos processuais, mesmo que a questão não tenha sido objeto específico do recurso ou decidida pelo juízo
a quo
. [...]. (STJ, REsp 2210741/SP, relator Ministro Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.12.2025). [grifo nosso]

[...] Este Tribunal entende, desde os idos do CPC/1973, que, em respeito ao efeito translativo e ao princípio da economia processual, a constatação da existência de vício insanável relativo à falta de condição indispensável ao regular prosseguimento da ação é matéria que pode e deve ser conhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (art. 485, IV e § 3º, do CPC 2015).
Não há qualquer óbice, assim, a que o Tribunal, ao julgar agravo de instrumento, determine a extinção da ação original, reconhecendo a ilegitimidade da parte
. [...]. (STJ, AgInt no REsp 2000423/MA, relator Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023). [grifo nosso]

[...]
É possível a aplicação, pelo Tribunal, do efeito translativo dos recursos em sede de agravo de instrumento, extinguindo diretamente a ação independentemente de pedido, se verificar a ocorrência de uma das causas referidas no art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 485, § 3º, do CPC de 2015
. [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1846660/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.02.2022). [grifo nosso]

No caso concreto, tal garantia foi observada, pois, após o deferimento do efeito suspensivo com fundamento na ausência de pertinência subjetiva ao título, o Agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, tendo-lhe sido oportunizada manifestação sobre o fundamento que se revelou central ao deslinde da controvérsia.

Assim, não há violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, sendo legítimo o exame da matéria nesta instância recursal.

- Da execução individual de sentença coletiva e seus limites subjetivos

A execução individual de sentença coletiva exige a demonstração de que o exequente integra o grupo de substituídos alcançados pela decisão transitada em julgado. Não basta a invocação genérica da condição de integrante da categoria profissional representada pelo sindicato autor, impõe-se a comprovação de que o interessado se encontrava na situação fática e jurídica contemplada pela condenação, dentro dos limites temporais e materiais do título executivo.

Conforme consta dos autos, o título judicial coletivo foi formado na
ação de cobrança de diferenças salariais
nº 1028936-19.2017.8.11.0041, na qual se reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual ao recebimento do adicional de 1/3 (um terço) incidente sobre 15 (quinze) dias de férias, integrantes do total de 45 (quarenta e cinco) dias, relativamente às parcelas não adimplidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, observado o prazo prescricional quinquenal.

Desse modo, a condenação coletiva abrange exclusivamente as diferenças remuneratórias compreendidas no quinquênio anterior à propositura da ação, delimitado a partir de 18 de setembro de 2017, alcançando, no máximo, as parcelas exigíveis entre setembro de 2012 e setembro de 2017.

- Da ausência de legitimidade ativa

No caso concreto, conforme se verifica nas fichas financeiras juntadas aos autos de origem, o Agravado exerceu atividade no serviço público estadual mediante contrato temporário entre janeiro e maio de 2018, sendo admitido em caráter efetivo apenas em 31 de julho de 2018, no cargo de
Professor da Educação Básica
, conforme consulta ao Portal da Transparência do Estado (Disponível em:
https://www.transparencia.mt.gov.br/
. Acesso em: 18/02/2026).

Tal circunstância não altera o quadro delineado, pois, mesmo considerado o vínculo temporário, o Agravado não se encontrava inserido no período abrangido pela condenação coletiva, compreendido entre setembro de 2012 e setembro de 2017, nem há demonstração de que tenha experimentado, nesse intervalo, a lesão remuneratória reconhecida no título judicial.

Em outras palavras, inexiste correspondência entre sua situação funcional e os fatos geradores das parcelas executadas, o que afasta, de forma inequívoca, sua legitimidade para a propositura do cumprimento individual de sentença.

Embora alegue, em contrarrazões, que a execução se limita aos anos de 2018 a 2021, tal assertiva não se coaduna com os limites objetivos do título executivo judicial, que não abrange período posterior ao ajuizamento da ação coletiva em 18 de setembro de 2017, sob pena de violação à coisa julgada.

Admitir que servidor admitido após o período reconhecido judicialmente execute créditos relativos a diferenças pretéritas implicaria indevida ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Portanto, evidencia-se a ausência de legitimidade ativa do exequente, circunstância que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

- Das consequências processuais

Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Trata-se de questão antecedente e prejudicial, que inviabiliza o exame das demais matérias suscitadas no recurso e nas contrarrazões.

Nesse sentido, ficam prejudicadas tanto as preliminares arguidas pelo Agravado, relativas à ausência de interesse recursal e à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, quanto a análise da tese recursal originária atinente à prescrição da parcela referente ao ano de 2012, pois todas pressupõem a existência de relação jurídica processual válida e de crédito potencialmente exigível, o que não se verifica no caso.

Ademais, a extinção do cumprimento de sentença, ainda que sem resolução do mérito, enseja a condenação da parte Exequente, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, com fundamento no efeito translativo:

i
) reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa do Exequente, ora Agravado, e, por conseguinte, extinguir o
cumprimento individual de sentença coletiva
nº 1010960-18.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, § 3º, do Código de Processo Civil; e

ii
) condenar o Exequente, ora Agravado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026